Tribunal: TCU
Processo: 000.440/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 821/2021-TCU-Plenário Visto e relacionado o processo abaixo que trata de Representação formulada pela empresa Expresso de Prata Ltda. (peça 1), com pedido de medida cautelar, por meio da qual questiona a legalidade de atos de servidores e diretores da Agência Nacional de Transporte Terrestre, especificamente no que tange à edição das Deliberações 898, de 17/9/2019 e 116, de 4/3/2020 e das Portarias-SUPAS 449, de 23/7/2020 e 652, de 21/8/2020. Considerando que, segundo informa a autora da representação, as Deliberações-ANTT 898/2019 e 116/2020 teriam alterado a licença operacional da empresa Guerino Seiscento Transportes S/A para incluir novos mercados entre municípios de Mato Grosso do Sul e São Paulo, em processos eivados de vícios, tanto que anulados por mandados de segurança (peças 1 e 2). Considerando que, ainda segundo a representante, a ANTT teria emitido as Portarias-SUPAS 449/2020 e 652/2020 para novamente alterar a licença operacional da mencionada empresa a fim de incluir os mesmos mercados anteriormente anulados (peças 24 e 25). Considerando que a unidade técnica, ao instruir os autos, apontou que haveria coincidência entre os municípios de origem nas linhas autorizadas nos referidos atos normativos (Água Clara, Brasilândia, Campo Grande e Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso do Sul), contudo, os municípios de destino, no Estado de São Paulo, seriam diferentes (peça 35, p. 3). Considerando que a matéria questionada na presente representação é também discutida, de forma mais abrangente e aprofundada, no TC Processo 033.359/2020-2 , que trata de denúncia acerca de possíveis irregularidades na emissão de autorizações para transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros pela ANTT, processo no qual vige medida cautelar confirmada pelo Plenário do Tribunal ( Acórdão 559/2021-TCU-Plenário , Rel. Min. Raimundo Carreiro) suspendendo a emissão de novas autorizações. Considerando que se entende oportuno o apensamento do presente processo ao TC Processo 033.359/2020-2 , que se encontra em fase de instrução na área técnica, para análise em conjunto, ocasião em que poderá ser melhor avaliado o encaminhamento a ser proposto para as eventuais irregularidades identificadas, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do RI/TCU. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer a presente representação, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade definidos no art. 235, caput, c/c o art.237, parágrafo único do RI/TCU; b) apensar, com fundamento no art.143, inciso V, alínea "a" do RI/TCU, os presentes autos ao TC Processo 033.359/2020-2 , para análise em conjunto; c) comunicar ao autor da representação o presente Acórdão, acompanhado de cópia da instrução. 1. Processo TC- Processo 000.440/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Rita de Cassia Guimaraes Januzzi Turquino (34.548/OAB-DF) e outros, representando Expresso de Prata Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.